Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-85.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703611-85.2023.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 54272349. Na origem, o apelante ajuizou ação de exibição de documento ou coisa em desfavor de MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, objetivando o fornecimento da lista de materiais de construção adquiridos pelo demandante ou pelo espólio de Adália Ferreira da Silva junto à requerida, no período de 2016 até 2021, com as respectivas notas fiscais, bem como a disponibilização das imagens armazenadas nos dispositivos eletrônicos interligados de vídeo do circuito interno de segurança do estabelecimento empresarial. Ao final, o demandante postulou o deferimento do benefício da justiça gratuita e a exibição dos documentos e imagens pleiteadas. O juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que o requerente: (i) comprovasse a alegada hipossuficiência econômica ou recolhesse as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa; (ii) esclarecesse e indicasse os nomes e dados de quem deveria figurar no polo ativo do processo; (iii) descrevesse corretamente os fatos e pedidos de forma clara e objetiva, a fim de viabilizar a compreensão da exordial e, por decorrência, da própria lide; (iv) elucidasse qual a conduta lesiva da parte requerida a justificar a propositura e tramitação da ação; (v) indicasse o valor atribuído à causa e as provas com que pretendia demonstrar a verdade dos fatos; (vi) instruísse a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O autor se manifestou no ID 54272348, limitando-se a apresentar a cópia do seu documento de identificação da OAB, declaração de hipossuficiência financeira e declaração de residência. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 54272349), pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o requerente interpôs apelação cível (ID 54272352), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, ao fundamento de que se encontra impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça ao recorrente e a sentença seja reformada, com vistas a determinar o regular processamento da ação de produção de provas. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual na origem. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça na sentença, caberia ao autor, caso pretendesse impugnar o referido ato judicial quanto a esse ponto, fazê-lo no recurso de apelação. Com efeito, de acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, (C)ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recorrente, todavia, na oportunidade de interposição da apelação cível, não impugnou a sentença em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Simplesmente optou pela formulação de novo requerimento nas razões recursais, deduzindo as mesmas alegações outrora formuladas na petição inicial e deixando de apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a insuficiência financeira alegada. É certo que às partes é permitido pleitear a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, tendo sido a questão decidida no primeiro grau de jurisdição, sem que a parte interessada a tenha impugnado especificamente na apelação interposta, a renovação do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, ou, ao menos, baseada na apresentação de elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência da parte, não bastando a mera repetição dos argumentos apresentados por ocasião do primeiro pleito, que foi apreciado e negado pelo magistrado de primeiro grau. Perfilhando esse entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.) – grifo nosso Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA. PROTESTO. VALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 STJ). 7. Não sendo possível a efetiva entrega da notificação da mora no endereço fornecido no contrato, em razão da ausência do devedor, o credor deve comprovar a mora por outros meios, como o protesto do contrato. Precedente TJDFT. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766819, 07047710920228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 4. O recolhimento das custas após findo o prazo assinalado para a providência e posteriormente à prolação da sentença não se revela capaz de suprir o defeito processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1751616, 07041207420228070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, constata-se que o apelante ajuizou ação de exibição de documento ou coisa, na qual pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita. Para tanto, após intimado a fim de apresentar emenda à inicial, limitou-se a colacionar aos autos declaração de hipossuficiência financeira (ID 5427234). Ante a inexistência de elementos que evidenciassem que a parte faz jus à benesse da justiça gratuita, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 54272349), pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu o benefício requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Convém destacar que o demandante deixou de apresentar qualquer documento juntamente com o recurso que seja apto para embasar novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Dessa forma, considerando que o apelante não apresentou fatos ou documentos que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a sua situação de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, não há como ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Portanto, constatado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pelo apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado pelo apelante nas razões recursais. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo referente ao recurso, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 18:21:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora